Tribunal: CARF
Processo: 11516.721329/2015-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTATAÇÃO. LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Constituem omissão de receitas os valores não contabilizados pelo contribuinte, apurados com base em contratos, recibos de adiantamentos de prestação de serviço e outros documentos regularmente obtidos em procedimento regular da autoridade fiscal.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do lançamento.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO, FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44, inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no 14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício, ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação, por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo considerando a apuração de simples omissão de receitas.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA ATENDIMENTO INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a aplicação da multa agravada contemplada no artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430/1996, quando não comprovada que a ausência de atendimento/resposta às intimações fiscais por parte do contribuinte representou prejuízo à fiscalização e/ou lavratura do Auto de Infração, sobretudo quando o Fisco já detinha todos elementos de prova capazes de lastrear o lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.721329/2015-17
ACÓRDÃO
1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PERIMETRO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – EPP435
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONSTATAÇÃO.
LANÇAMENTO. CABIMENTO.
Constituem omissão de receitas os valores não contabilizados pelo
contribuinte, apurados com base em contratos, recibos de adiantamentos
de prestação de serviço e outros documentos regularmente obtidos em
procedimento regular da autoridade fiscal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
NULIDADE. LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos moldes da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPJ. SIMPLES OMISSÃO DE RECEITAS. MULTA QUALIFICADA. DOLO,
FRAUDE OU CONLUIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE.SUMULA
CARF No 14.
De conformidade com a legislação tributária, especialmente artigo 44,
inciso I, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/96 (com redação da Lei no
14.689/2023, c/c Súmula no 14 do CARF, a qualificação da multa de ofício,
ao percentual de 100% (cento por cento), condiciona-se à comprovação,
por parte da fiscalização, do evidente intuito de fraude, dolo ou simulação
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
2
do contribuinte, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, sobretudo
considerando a apuração de simples omissão de receitas.
IRPJ.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
MULTA
AGRAVADA.
AUSÊNCIA
ATENDIMENTO INTIMAÇÃO. INEXISTÊNCIA PREJUÍZO. INAPLICABILIDADE.
Improcedente a aplicação da multa agravada contemplada no artigo 44, §
2°, da Lei n° 9.430/1996, quando não comprovada que a ausência de
atendimento/resposta às intimações fiscais por parte do contribuinte
representou prejuízo à fiscalização e/ou lavratura do Auto de Infração,
sobretudo quando o Fisco já detinha todos elementos de prova capazes de
lastrear o lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos dos artigos 98 e 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou
de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL. PIS. COFINS.
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que
com ele compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito,
sobretudo inexistindo razão de ordem jurídica que lhes recomende
tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para afastar a qualificadora e o agravamento da multa, reduzindo-a
ao patamar de 75%, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira – Relator

Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
3
Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Junior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Efigênio de Freitas Junior (Presidente).

RELATÓRIO
PERIMETRO CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA – EPP435, contribuinte, pessoa
jurídica de direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em
epígrafe, teve contra si lavrados Autos de Infração, cientificados em 04/05/2015 (e-fl. 435),
exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de Omissão de Receitas da Atividade, apurada na
forma abaixo elencada, com aplicação de multa qualificada de 150% e agravada de 225% (na
infração 02), em relação ao ano-calendário 2012, conforme peça inaugural do feito, às e-fls.
379/422, Termo de Verificação Fiscal, de e-fls. 424/433, e demais documentos que instruem o
processo, como segue:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO
TRIBUTADAS - NOTAS APRESENTADAS
Manter a margem da tributação receitas da atividade de execução de obras, com
fornecimento de materiais, infração caracterizada na forma das circunstâncias
fáticas explicitadas no subitem "2.1 Notas Fiscais Apresentadas Não
Escrituradas/Tributadas", do Termo de Verificação Fiscal lavrado no encerramento
dos trabalhos, ato que passa a integrar o presente Auto de Infração.0002
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO
0002 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITAS DA ATIVIDADE - NOTAS
FISCAIS COLIGIDAS DE TERCEIROS Manter a margem da tributação receitas da
atividade de execução de obras, com fornecimento de material, infração
caracterizada na forma das circunstâncias fáticas explicitadas no subitem "2.2
Notas Fiscais Coligidas de Terceiros e Não Escrituradas/Tributadas", do Termo de
Verificação Fiscal lavrado no encerramento dos trabalhos, ato que passa a
integrar o presente Auto de Infração.
De conformidade com o Relatório Fiscal, a multa fora agravada em 50%, em relação
ao item 002, tendo em vista que o contribuinte recusou-se a atender às intimações para
apresentação de documentos sabidamente em sua posse e outros elementos indispensáveis à
fiscalização.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
4
Não bastasse isso, a multa de ofício fora, ainda, qualificada pelos seguintes motivos
expostos no Termo de Verificação Fiscal:
“[...]
No que concerne aos consectários legais infligidos releva registrar que,
diante do evidente intuito de fraude caracterizado em relação às infrações em
comento, é de se aplicar à qualificação da multa. Não restam dúvidas quanto à
intenção do contribuinte em ludibriar à Administração Tributária, quando em
relação a diversos períodos de apuração, omitiu documentos fiscais de sua
própria emissão. Ademais, ainda dissimulou as contraprestações decorrentes na
escrita comercial, bem como deixou de apresentar os documentos, hábeis e
idôneos, de lastro dos fatos dessa natureza. No que tange a violação explicitada
no
subitem
“2.2
–
Notas
Fiscais
Coligidas
de
Terceiros
e
Não
Escrituradas/Tributadas”, sequer se dignou a apresentar os documentos emitidos.
Acerca das mesmas o dolo é ainda mais escancarado, considerando que emitiu
notas fiscais fora da ordem sequencial, deixando de escriturá-las, além de não as
apresentar à fiscalização.
A multa de ofício qualificada aplicável ao caso em tela está prevista no
artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/2007, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
“evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964”.
Os fatos levantados no procedimento fiscal conduzem para a conclusão
indubitável de que o dolo esteve presente na conduta adotada pelo contribuinte,
onde mediante prática reiterada e sistematizada, ao longo de diversos períodos
de apuração, manteve à margem da tributação operações consignadas em
documentos fiscais de sua própria emissão. Assim, resta sobejamente configurada
a vontade deliberada do Administrado de furtar-se ao cumprimento das
respectivas obrigações de natureza tributária. “[...]
Após regular processamento, a contribuinte interpôs impugnação, de e-fl. 439/463,
a qual fora julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, o fazendo sob a
égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 14-61.731, de 30 de junho de 2016, de e-fls.
584/610, com a seguinte ementa:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2012
IRPJ. LUCRO PRESUMIDO.
No lucro presumido, a base de cálculo do IRPJ de empresa prestadora de serviços
é obtida aplicando o percentual de 32% sobre o faturamento, conforme
disciplinado em normativos vigentes, que devem ser observadas no julgamento
administrativo.
PIS/COFINS.BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ISS.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
5
A base de cálculo da Cofins e do PIS é o faturamento ou receita bruta, sem
exclusão dos valores do ISS.
PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS APÓS INÍCIO DA AÇÃO FISCAL. PERDA
DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo, não surtindo
qualquer efeito sobre o lançamento de ofício o parcelamento realizado durante a
ação fiscal.
SIGILO BANCÁRIO. EXTENSÃO AO FISCO. POSSIBILIDADE LEGAL.
O fornecimento de informações e documentos alusivos a operações e serviços de
instituições financeiras à Receita Federal, em face de auditoria fiscal, tem amparo
em lei e não constitui violação do dever de sigilo bancário.
AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício é instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento
das obrigações tributárias, atingindo, por via de conseqüência, apenas os
contribuintes infratores, em nada afetando o sujeito passivo cumpridor de suas
obrigações fiscais.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. PRÁTICA REITERADA.
Comprovada a prática reiterada de atos dolosos visando ocultar do Fisco o
conhecimento da obrigação tributária, aplica-se a multa de ofício no percentual
de 150%.
MULTA AGRAVADA. FALTA DE ESCLARECIMENTOS E DE APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS.
A falta de esclarecimentos à intimação fiscal viola o dever de colaboração do
sujeito passivo, aliada a falta de apresentação de documentos contábeis
sabidamente em poder do mesmo autoriza o agravamento, mediante majoração
em 50% da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, de e-fls. 618/654,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após substancioso relato das fases e fatos que permeiam a demanda, insurge-se
contra a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, aduzindo para tanto que as
conclusões fiscais não representam a realidade dos fatos, consoante restou devidamente
demonstrado no decorrer da ação fiscal e, bem assim, com os documentos trazidos à colação na
defesa inaugural, os quais não foram analisados com a profundidade que o caso exige.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
6
Em defesa de sua pretensão, repisa as alegações da peça impugnatória, se
contrapondo basicamente à qualificação e agravamento da multa de ofício aplicada.
No que tange à multa qualificada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Relativamente ao agravamento da multa, em 50%, explicita que não deixou de
prestar qualquer esclarecimento solicitado pela fiscalização, mesmo porque parte da autuação se
deu exatamente com base na documentação ofertada no decorrer da ação fiscal.
Acrescenta que a ausência de algumas informações solicitadas, decorrentes de falta
de organização da contribuinte, não causou qualquer prejuízo à fiscalização, seja porque não
houve perda de prazo (nem se discute decadência), nem tampouco obstáculo efetivo à
identificação das receitas. Isso tudo corroborado, reitere-se pela terceira vez, pelo fato de que a
própria Recorrente-Contribuinte reconheceu de maneira expressa, por escrito, que a conta contábil
[...] deveria ser levada à tributação (tanto que inclusa no parcelamento), o que representa 50% da
receita total “omitida”. E, não havendo prejuízo ao Fisco, a jurisprudência deste Colegiado
entende ser inaplicável o agravamento da multa.
Opõe-se, ainda, à multa aplicada, por considerá-la excessiva, desproporcional e
confiscatória, sendo, por conseguinte, ilegal e/ou inconstitucional, devendo ser excluída do débito
em questão.
Requer a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS, por não constituir
receita ou faturamento tributável na forma das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, consoante
jurisprudência judicial sobre a matéria.
Suscita que os débitos constituídos relativos à conta contábil “6106 – 03.1.1.01.005
– Receitas Antecipadas” foram objeto de parcelamento ainda no curso da ação fiscal e, portanto,
devem ser excluídos da presente exigência fiscal.
Ressalta que a tese do julgador recorrido para rechaçar a pretensão da contribuinte,
da inaplicabilidade da denúncia espontânea, inscrita no artigo 138 do CTN, não merece prosperar,
uma vez que a própria lei que instituiu o parcelamento possibilitou aquela modalidade de
pagamento aos créditos tributários “constituídos ou não”, impondo seja cancelado o auto de
infração na proporção dos débitos já incluídos em parcelamento ou mesmo a decretação de sua
nulidade, por afronta ao artigo 142 do CTN.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
7
Em adendo, ressalta que o procedimento fiscal eleito pela autoridade fazendária
não atendeu os requisitos previstos na Lei no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, para fins de
quebra do sigilo fiscal, consoante se infere do próprio relatório fiscal, inexistindo menção a
quaisquer das hipóteses legais acima descritas a justificar a necessidade de apresentação de
movimentações financeiras.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, rechaçando totalmente a exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Consoante se positiva dos autos, em face da contribuinte fora lavrado o presente
lançamento, exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica – IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrente da constatação de Omissão de Receitas da
Atividade, apurada na forma abaixo elencada, com aplicação de multa qualificada de 150% e
agravada de 225% (na infração 02), em relação ao ano-calendário 2012, conforme devidamente
explicitado no Auto de Infração e Termo de Verificação Fiscal, senão vejamos:
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITAS DA ATIVIDADE NÃO
TRIBUTADAS - NOTAS APRESENTADAS
Manter a margem da tributação receitas da atividade de execução de obras, com
fornecimento de materiais, infração caracterizada na forma das circunstâncias
fáticas explicitadas no subitem "2.1 Notas Fiscais Apresentadas Não
Escrituradas/Tributadas", do Termo de Verificação Fiscal lavrado no encerramento
dos trabalhos, ato que passa a integrar o presente Auto de Infração.0002
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL - PASSIVO FICTÍCIO
0002 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE RECEITAS DA ATIVIDADE - NOTAS
FISCAIS COLIGIDAS DE TERCEIROS Manter a margem da tributação receitas da
atividade de execução de obras, com fornecimento de material, infração
caracterizada na forma das circunstâncias fáticas explicitadas no subitem "2.2
Notas Fiscais Coligidas de Terceiros e Não Escrituradas/Tributadas", do Termo de
Verificação Fiscal lavrado no encerramento dos trabalhos, ato que passa a
integrar o presente Auto de Infração.
Inconformada com a exigência fiscal consubstanciada na peça vestibular do feito, a
contribuinte interpôs impugnação, a qual fora julgada improcedente pelo Acórdão recorrido, e,
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
8
posteriormente, recurso voluntário a este Tribunal, escorando sua pretensão nas razões de fato e
de direito que passamos a contemplar.
Pretende a contribuinte a reforma do Acordão recorrido, o qual manteve a
integralidade da exigência fiscal, repisando basicamente as alegações suscitadas em sua defesa
inaugural, procurando demonstrar que o procedimento adotado por ocasião de seus registros
contábeis encontra lastro nos dispositivos legais que regulamentam a matéria, não fazendo
sentido fático e lógico as conclusões fiscais levadas a efeito pela autoridade lançadora.
A rigor, afora algumas outras questões de direito que nos reportaremos mais
adiante, verifica-se que o insurgirmento da contribuinte repousa basicamente na aplicação das
multas agravada e qualificada, as quais trataremos separadamente, como segue:
DA MULTA QUALIFICADA
No que tange à multa qualificada aplicada, defende que a Fiscalização não se deu ao
trabalho de identificar, taxativamente, além de comprovar, a conduta da Recorrente nas situações
descritas pelos dispositivos legais utilizados para fundamentação do Auto de Infração, não
havendo se falar em aludida penalidade, mesmo porque não se comprovou o evidente intuito
doloso ou mesmo a ocorrência simultânea de sonegação, fraude e conluio por parte da autuada,
capaz de justificar referida imputação, ao contrário do assentado no Termo de Verificação Fiscal,
na esteira da jurisprudência transcrita na peça recursal, mormente considerando a constatação de
simples omissão de receitas.
Em que pesem os substanciosos fundamentos de fato de direito lançados pela
autoridade fiscal, corroborados pelo Acórdão recorrido, o inconformismo da contribuinte,
contudo, tem o condão de prosperar.
Na esteira desse raciocínio, antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão,
cumpre trazer à baila os dispositivos legais que atualmente regulamentam a matéria, que assim
prescrevem:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Por sua vez, os artigos 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64, ao contemplarem as figuras
do “dolo, fraude ou sonegação”, estabelecem o que segue:
Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
9
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou
jurídicas, visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
Consoante se infere dos dispositivos legais acima transcritos, impõe-se à autoridade
lançadora a observância dos parâmetros e condições básicas previstas na legislação de regência
em casos de imputação da multa qualificada (in casu, exclusivamente do crime), que somente
poderá ser levada a efeito quando àquela estiver convencida do cometimento do crime (dolo,
fraude ou simulação), devendo, ainda, relatar todos os fatos de forma pormenorizada,
possibilitando ao contribuinte a devida análise da conduta que lhe está sendo atribuída e, bem
assim, ao procurador de que o delito fora efetivamente praticado.
Em outras palavras, não basta à indicação da conduta dolosa, fraudulenta ou
simulatória, a partir de meras presunções e/ou subjetividades, impondo a devida comprovação
por parte da autoridade fiscal da intenção pré-determinada do contribuinte, demonstrada de
modo concreto, sem deixar margem a qualquer dúvida, visando impedir/retardar o recolhimento
do tributo devido.
Este entendimento, aliás, encontra-se sedimentado no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, conforme se extrai dos julgados com suas ementas
abaixo transcritas:
“MULTA AGRAVADA – Fraude – Não pode ser presumida ou alicerçada em
indícios. A penalidade qualificada somente é admissível quando factualmente
constatada as hipóteses de fraude, dolo ou simulação.” (8a Câmara do 1°
Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-07.561, Sessão de 16/10/2003)
(grifamos)
“ MULTA QUALIFICADA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – Não tendo sido comprovada
de forma objetiva o resultado do dolo, da fraude ou da simulação, descabe a
qualificação da penalidade de ofício agravada.” (2a Câmara do 1° Conselho de
Contribuintes – Acórdão n° 102-45.625, Sessão de 21/08/2002)
“MULTA DE OFÍCIO – AGRAVAMENTO – APLICABILIDADE – REDUÇÃO DO
PERCENTUAL – Somente deve ser aplicada a multa agravada quando presentes os
Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
10
fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como definido nos artigos 71
a 73 da Lei n° 4.502/64, fazendo-se a sua redução ao percentual normal de 75%,
para os demais casos, especialmente quando se referem à infrações apuradas por
presunção.” (8a Câmara do 1° Conselho de Contribuintes – Acórdão n° 108-
07.356, Sessão de 16/04/2003) (grifamos)
Em decorrência da jurisprudência uníssona nesse sentido, o então 1o Conselho de
Contribuintes consagrou de uma vez por todas o entendimento acima alinhavado, editando a
Súmula no 14, determinando que:
“ Súmula 1oCC no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Assim, impende analisar os autos detidamente de maneira a elucidar se o fiscal
autuante logrou comprovar que a contribuinte agiu com dolo, com o intuito de fraudar ou simular
a hipótese de incidência da obrigação tributária.
Com efeito, cabe à autoridade lançadora demonstrar de forma pormenorizada suas
razões no sentido de que a contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação, para efeito da
conclusão/comprovação do crime arquitetado pela autuada.
Na hipótese vertente, o ilustre fiscal autuante escorou a aplicação da multa
qualificada nos seguintes termos constantes do Termo de Verificação, item 3, in verbis:
“[...]
No que concerne aos consectários legais infligidos releva registrar que,
diante do evidente intuito de fraude caracterizado em relação às infrações em
comento, é de se aplicar à qualificação da multa. Não restam dúvidas quanto à
intenção do contribuinte em ludibriar à Administração Tributária, quando em
relação a diversos períodos de apuração, omitiu documentos fiscais de sua
própria emissão. Ademais, ainda dissimulou as contraprestações decorrentes na
escrita comercial, bem como deixou de apresentar os documentos, hábeis e
idôneos, de lastro dos fatos dessa natureza. No que tange a violação explicitada
no
subitem
“2.2
–
Notas
Fiscais
Coligidas
de
Terceiros
e
Não
Escrituradas/Tributadas”, sequer se dignou a apresentar os documentos emitidos.
Acerca das mesmas o dolo é ainda mais escancarado, considerando que emitiu
notas fiscais fora da ordem sequencial, deixando de escriturá-las, além de não as
apresentar à fiscalização.
A multa de ofício qualificada aplicável ao caso em tela está prevista no
artigo 44, inciso I e § 1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art. 14 da
Lei no 11.488/2007, e tem como pressuposto para sua aplicação a existência de
“evidente intuito de fraude, definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30
de novembro de 1964”.
Fl. 677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
11
Os fatos levantados no procedimento fiscal conduzem para a conclusão
indubitável de que o dolo esteve presente na conduta adotada pelo contribuinte,
onde mediante prática reiterada e sistematizada, ao longo de diversos períodos
de apuração, manteve à margem da tributação operações consignadas em
documentos fiscais de sua própria emissão. Assim, resta sobejamente configurada
a vontade deliberada do Administrado de furtar-se ao cumprimento das
respectivas obrigações de natureza tributária.
[...]”
No caso dos autos, inobstante o esforço do fiscal autuante, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos.
Com efeito, a autoridade lançadora não logrou demonstrar com especificidade a
conduta adotada pelo contribuinte tendente a sonegar tributos intencionalmente, com o fito de
justificar a qualificação da multa em 150%, não se prestando à sua aplicabilidade a simples
reiteração da conduta do autuada, de omissão de receitas, ao contrário do que pretende fazer crer
a autoridade lançadora.
Destarte, consoante demonstrado no excerto do Termo de Verificação Fiscal acima
transcrito, o fundamento fulcral da fiscalização ao aplicar a multa qualificada de 150% se fixa na
manutenção reiterada de operações à margem da tributação, o que, em verdade, se caracteriza
como simples Omissão de Receitas, fazendo incidir precisamente o disposto na Súmula CARF no 14
acima transcrita.
Mais a mais, este Egrégio Colegiado vem afastando a qualificação da multa quando
sua adoção repousa exclusivamente na simples conduta reiterada do contribuinte, sem que haja
um aprofundamento na questão pela autoridade fiscal, senão vejamos:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Exercício: 2003, 2004
Ementa: MULTA QUALIFICADA. REQUISITO. DEMONSTRAÇÃO DE EVIDENTE
INTUITO DE FRAUDE.
A qualificação da multa de ofício, conforme determinado no II, Art. 44, da Lei
9.430/1996, só pode ocorrer quando restar comprovado no lançamento, de forma
clara e precisa, o evidente intuito de fraude. A existência de depósitos bancários
em contas de depósito ou investimento de titularidade do contribuinte, cuja
origem não foi justificada, independente da forma reiterada e do montante
movimentado, por si só, não caracteriza evidente intuito de fraude, que justifique
a imposição da multa qualificada, prevista no II, Art. 44, da Lei 9.430/1996.”
(Processo n° 12571.000050/200786 – Acórdão n° 9202-01.742 – 2a Turma –
Sessão de 27/09/2011)
Fl. 678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
12
Como se observa, caberia à autoridade lançadora demonstrar de maneira
pormenorizada suas razões no sentido de que o contribuinte agiu com dolo, fraude ou simulação,
para efeito da conclusão/comprovação do crime arquitetado pelo autuado.
No caso vertente, em que pese os argumentos da fiscalização, não podemos afirmar
com a segurança que o caso exige ter o contribuinte agido com dolo objetivando suprimir tributos,
mesmo porque o fiscal autuante arrimou sua tese simplesmente na conduta reiterada do autuada
em omitir receitas, fundamentos insuficientes para a qualificação da multa, como acima
delineado.
DA MULTA AGRAVADA
No que concerne ao agravamento da multa, em 50%, explicita que não deixou de
prestar qualquer esclarecimento solicitado pela fiscalização, mesmo porque parte da autuação se
deu exatamente com base na documentação ofertada no decorrer da ação fiscal.
Acrescenta que a ausência de algumas informações solicitadas, decorrentes de falta
de organização da contribuinte, não causou qualquer prejuízo à fiscalização, seja porque não
houve perda de prazo (nem se discute decadência), nem tampouco obstáculo efetivo à
identificação das receitas. Isso tudo corroborado, reitere-se pela terceira vez, pelo fato de que a
própria Recorrente-Contribuinte reconheceu de maneira expressa, por escrito, que a conta contábil
[...] deveria ser levada à tributação (tanto que inclusa no parcelamento), o que representa 50% da
receita total “omitida”. E, não havendo prejuízo ao Fisco, a jurisprudência deste Colegiado
entende ser inaplicável o agravamento da multa.
Com razão a contribuinte!
Destarte, em nosso sentir, aludida disposição legal (artigo 44, § 2°, da Lei n°
9.430/1996) tem como finalidade precípua evitar que o contribuinte se quede silente objetivando
prejudicar e/ou impedir o procedimento fiscalizatório que poderá ou não culminar com o
lançamento.
É bem verdade que a legislação de regência, não faz essa explicação/diferenciação,
estabelecendo bastar à ausência de prestação de esclarecimentos solicitados pelo fisco para
ensejar a aplicação da multa agravada.
Entrementes, ao analisar as demandas cabe ao julgador e/ou demais aplicadores da
lei, verificar qual a finalidade da norma. In casu, entendemos que não é a mera omissão na
prestação das informações requeridas pelo Fisco que faz, de pronto, incidir a possibilidade de
aplicação da multa em comento.
Ao contrário, como elucidado alhures, defendemos que qualquer uma das
hipóteses legais contempladas pelos incisos I, II e III, do artigo 44, § 2o, da Lei n° 9.430/96, procura
penalizar o contribuinte que, deixando de prestar esclarecimentos ou apresentar a documentação
ali descrita, impediu, retardou e/ou impossibilitou a continuidade da verificação fiscal, culminando
ou não com o lançamento. Mas não é o que se vislumbra na hipótese dos autos.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
13
Em verdade, o procedimento fiscal seguiu o rito normal para a maioria dos casos
dessa natureza, senão vejamos: Intimado e reintimado a apresentar documentos e prestar
esclarecimentos o contribuinte não o fez em sua totalidade, fazendo com que a fiscalização
procurasse terceiros (Órgãos Públicos que contrataram com a empresa) que detinham as notas
fiscais requeridas, as tendo fornecido, servindo de base ao lançamento fiscal.
Observe-se, que a conduta da contribuinte não interferiu em absolutamente nada
no andamento da ação fiscal. Aliás, somente agilizou a lavratura do Auto de Infração, uma vez que,
não apresentando documentos e esclarecimentos solicitados a fiscalização buscou informações
junto a terceiros e promoveu o lançamento.
Ocorreria prejuízo muito maior ao fisco se a contribuinte prolongasse a ação fiscal,
requerendo dilatação de prazo ou apresentando informações segregadas com argumentos frágeis,
hipótese em que a fiscalização seria mais duradoura.
Mais a mais, inexiste a toda evidência qualquer prejuízo ao Fisco capaz de ensejar a
aplicação da multa sob análise, mormente quando a fiscalização já dispunha de todos os
elementos de prova suficientes ao lançamento. Prova disso é que, após não atendido em suas
solicitações, adotou a conduta de intimar terceiros que contrataram com a recorrente, logrando
êxito na obtenção dos documentos necessitava para fins de apuração do crédito tributário,
lastreado em Omissão de Receitas.
Partindo-se dessas premissas, podemos concluir que a aplicabilidade da multa
agravada deve estar condicionada à falta de apresentação de documento/esclarecimento
imprescindível ao lançamento, ao contrário do que se constata na hipótese dos autos.
A jurisprudência administrativa não discrepa desse entendimento, afastando o
agravamento da multa do artigo 44, § 2°, da Lei n° 9.430/96, quando não comprovado o prejuízo
da fiscalização em razão da conduta omissiva do contribuinte, conforme se extrai dos julgados
com suas ementas abaixo transcritas:
“LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 01/01/1997. A Lei no 9.430/1996, vigente a partir de 01/01/1997,
estabelece, em seu art. 42, uma presunção legal de omissão de rendimentos que
autoriza o lançamento do imposto correspondente quando o titular da conta
bancária não comprovar, individualizadamente, mediante documentação hábil e
idônea, a origem e a natureza (não tributável, isenta ou já anteriormente
tributada) dos valores depositados em sua conta de depósito.
MULTA QUALIFICADA – EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE - INAPLICABILIDADE -
Incabível a qualificação da multa, quando não restar comprovada nos autos a
ações ou omissões do contribuinte com deliberado propósito de impedir ou
retardar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou seu
conhecimento pelo fisco, utilizando-se de meios que caracterizem evidente
intuito de fraude.
Fl. 680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
14
MULTA AGRAVADA - ART. 44, § 2°, LEI N° 9.430/1996 – INOCORRÊNCIA DE
EMBARAÇO À FISCALIZAÇÃO. Incabível o agravamento da multa, quando o
lançamento ocorreu mediante informações bancárias fornecidas pelas
instituições financeiras, fundamentado pela Lei Complementar n° 105/2001,
sem restar comprovado nos autos nenhum prejuízo e, portanto, embaraço ao
procedimento de fiscalização. Recurso de ofício parcialmente provido.” (2a
Câmara do 1o Conselho – Recurso n° 153.399, Acórdão n° 102-48.303 – Sessão de
28/03/2007) (grifamos)
“[...]
MULTA AGRAVADA - NÃO ATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO - O agravamento da
penalidade pelo não atendimento à intimação para apresentação de
comprovação da origem dos depósitos é incompatível com o lançamento
ancorado na presunção legal do art. 42, da Lei no. 9.430, de 1996, eis que este já
veicula conseqüência específica para a hipótese. Preliminar de decadência
acolhida. Preliminar de cerceamento do direito de defesa rejeitada. Recurso
parcialmente provido.” (4a Câmara do 1o Conselho – Recurso n° 153.736, Acórdão
n° 104-22.367 – Sessão de 26/04/2007) (grifamos)
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
[...]
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA - NÃO ATENDIMENTO ÀS INTIMAÇÕES DA
AUTORIDADE AUTUANTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O LANÇAMENTO -
DESCABIMENTO - Deve-se desagravar a multa de ofício, pois a fiscalização já
detinha informações suficientes para concretizar a autuação. Assim, o não
atendimento às intimações da fiscalização não obstou a lavratura do auto de
infração. Recurso voluntário provido parcialmente.” (6a Câmara do 1o Conselho –
Recurso n° 159.003, Acórdão n° 106-17.240 – Sessão de 05/02/2009) (grifamos)
Na esteira desse raciocínio, demonstrando-se que a ausência do
atendimento/resposta do contribuinte às intimações fiscais não acarretou qualquer prejuízo ao
bom andamento da ação fiscal e, consequentemente, à lavratura do Auto de Infração, é de se
restabelecer a ordem legal no sentido de afastar a multa agravada insculpida no artigo 44, § 2°,
inciso I, da Lei n° 9.430/96.
DAS DEMAIS RAZÕES DE DEFESA
Afora o insugimento da contribuinte em relação às multas qualificada e agravada
aplicadas, já devidamente analisadas acima, requer, ainda, a exclusão do ISS da base de cálculo do
PIS e da COFINS, por não constituir receita ou faturamento tributável na forma das Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003, consoante jurisprudência judicial sobre a matéria.
Fl. 681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
15
Suscita que os débitos constituídos relativos à conta contábil “6106 – 03.1.1.01.005
– Receitas Antecipadas” foram objeto de parcelamento ainda no curso da ação fiscal e, portanto,
devem ser excluídos da presente exigência fiscal.
Ressalta que a tese do julgador recorrido para rechaçar a pretensão da contribuinte,
da inaplicabilidade da denúncia espontânea, inscrita no artigo 138 do CTN, não merece prosperar,
uma vez que a própria lei que instituiu o parcelamento possibilitou aquela modalidade de
pagamento aos créditos tributários “constituídos ou não”, impondo seja cancelado o auto de
infração na proporção dos débitos já incluídos em parcelamento ou mesmo a decretação de sua
nulidade, por afronta ao artigo 142 do CTN.
Em adendo, ressalta que o procedimento fiscal eleito pela autoridade fazendária
não atendeu os requisitos previstos na Lei no 105/2001 e no Decreto no 3.724/2001, para fins de
quebra do sigilo fiscal, consoante se infere do próprio relatório fiscal, inexistindo menção a
quaisquer das hipóteses legais acima descritas a justificar a necessidade de apresentação de
movimentações financeiras.
Novamente, sem razão a contribuinte!
Destarte, como alinhavado acima, tratando-se de recurso voluntário em que aduz
basicamente as mesmas alegações lançadas na impugnação, nos reportamos à decisão recorrida, a
qual se debruçou com muita propriedade a respeito das matérias postas em debate, de onde
pedimos vênia para transcrever excerto e adotar como razões de decidir, na esteira dos preceitos
inscritos no artigo 114, § 12o, inciso I, do RICARF, senão vejamos:
“[...]
Pois bem, inicialmente verifico que a impugnante não contesta as omissões
de receitas apuradas pela Fiscalização, ou seja, tratam-se de receitas
efetivamente auferidas e que não foram tributadas no ano de 2012. Todavia,
afirma a impugnante que parte dessas receitas omitidas (não tributadas) foram
parceladas, efetuando a inclusão "(...) dos valores relacionados na conta '6106 -
03.1.1.01.005 Receitas Antecipadas' no parcelamento da Lei n. 13.043/2014, que
alterou as Leis ns. 12.996/2014 e 11.941/2009 e que estão com a exigibilidade
suspensa na forma do artigo 151, inciso VI do CTN".
Essa fato foi comunicado à Fiscalização durante a Auditoria (fls. 21/24).
Porém, a Fiscalização deixou de adotar qualquer procedimento quanto a isso, haja
vista que essa adesão ao parcelamento foi realizada quando a empresa já se
encontrava sob ação fiscal e, alem disso, não teria sido possível confirmar a
alegação de que realmente se tratava de parte das receitas omitidas apuradas
durante a auditoria fiscal, conforme asseverado no TVF ( fl. 431):
[...]
Compulsando os autos, verifica-se que a adesão ao parcelamento ocorreu
2/12/2014 (fl. 22), no curso da fiscalização, haja vista que a ciência do início da
auditoria fiscal foi tomada em 27/10/2014 (fl. 42).
Fl. 682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
16
Iniciada a ação fiscal perde o contribuinte os benefícios da denúncia
espontânea, sujeitando-se a partir desse momento às penalidades previstas em
lei (Art. 138, parágrafo único, do CTN, Art. 7, §1o, do Decreto 70.235/197 e Art.
33, §1o e 2o, do Decreto 7.574/2011), cabendo à autoridade fiscal tão-somente
examinar o cumprimento das obrigações tributárias e constituir o eventual crédito
tributário devido pelo lançamento (Art. 142 do CTN).
[...]
Logo, descabem ressalva ao procedimento adotado pela autoridade fiscal,
posto que foi realizado de acordo com a legislação afeta à matéria, garantindo
pleno direito de defesa à contribuinte.
Cabe então à contribuinte formalizar pleito específico junto ao Delegado da
Receita Federal de seu domicílio para que, em sede de cobrança, sejam
verificadas as duplicidades que se alega e, caso confirmadas, adotar as
providencias pertinentes para solucionar eventuais duplicidades.
O pleito para exclui o Imposto Sobre Serviços (ISS) da base de cálculo do PIS
e da Cofins não pode ser aqui acolhido, pois, esse Imposto Municipal integra o
valor da mercadoria vendida ou do serviço prestado.
Diferentemente do IPI – cujo valor é apenas destacado na nota fiscal e
somado ao total do documento fiscal, mas não compõe o valor da mercadoria, o
ISS integram o faturamento ou receita, tal como previsto nas Leis
Complementares no 7, de 1970 (PIS Faturamento) e 70/91 (Cofins cumulativa) e,
mais recentemente, nas Leis nos 10.637, de 2002 (PIS não-cumulativo) e 10.833,
de 2003 (Cofins não-cumulativa). Daí ser indubitável a inclusão na base de cálculo
das duas Contribuição.
A Impugnante menciona o Recurso Extraordinário, em cujo julgamento o
Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu, por maioria, pela exclusão do ICMS e
do ISS da base de cálculo da cofins. Todavia, não tem efeitos erga omnes e, assim,
descabe aplicá-lo nesta oportunidade.
Além do mais, a matéria também é objeto da Ação Declaratória de
Constitucionalidade (ADC) no 18. Apreciando Medida Cautelar na referida, o STF,
em 13/08/2008, resolvendo questão de ordem suscitada no sentido de dar
prosseguimento ao julgamento do RE no 240785-2/MG, por maioria deliberou
pela precedência do controle concentrado em relação ao controle difuso,
conforme a ementa seguinte (negrito acrescentado).
[...]
Diferentemente, no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o tema foi debatido
de forma conclusiva ao tempo do antigo Finsocial - que como se sabe possuía
como base de cálculo o faturamento, tal como a Cofins e PIS Faturamento antes
das Lei nos 9.718, de 1998, 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, estas alargando a
base imponível para a receita bruta -, chegando-se à edição da Súmula STJ no 94,
Fl. 683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
17
de 22/02/1994, segundo a qual “a parcela relativa ao ICMS inclui-se na base de
cálculo do Finsocial". Dois anos antes o mesmo STJ já havia editado a Súmula no
68, de 15/12/1992, nos dizeres da qual "A parcela relativa ao ICM inclui-se na
base de cálculo do PIS".
Mais recentemente o STJ voltou a cuidar da questão, decidindo na sua
Primeira Seção, por 7 votos a 2, pela inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e
Cofins (conforme julgamento em 10/06/2015 do Recurso Especial no 1330737/SP,
sob a sistemática dos Repetitivos, com decisão ainda publicada; consulta ao site
do STJ em 19/06/2015, onde consta a proclamação final de julgamento segundo a
qual a Seção negou provimento ao Especial nos termos do voto do Relator, Min.
Og Fernandes).
Diante do quatro atual, a questão poderá ser decidida em definitivo
somente com o julgamento da ADC no 18 pelo STF. Até lá cabe manter a
interpretação prevalente no STJ, pela inclusão do ISS na base de cálculo do PIS e
Cofins.
A impugnante alega que houve violação de seu sigilo bancário pela
Fiscalização, implicando na nulidade do lançamento.
Não prospera o pleito pela nulidade da contribuinte, tendo em vista que o
auto de infração foi lavrado por servidor competente e a pessoa jurídica foi
devidamente cientificada. Na fase litigiosa do procedimento, regida pelo Decreto
no 70.235, de 1972, foram observados as normas e os princípios processuais do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Por sua vez
enfrentamento das questões, por ocasião da impugnação, demonstra perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento fiscal (art. 59
do Decreto no 70.235, de 1972).
Outrossim, cumpre esclarecer que a Lei Complementar n.o 105/2001, que
dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras e dá outras
providências, introduziu significativas modificações no instituto do sigilo bancário
em relação a sua anterior disciplina, conferido pelo artigo 38 da Lei n.o 4.595, de
31 de dezembro de 1964, ora revogado.
Para facilitar o exame da matéria, serão reproduzidos, a seguir, alguns
dispositivos da Lei Complementar supra mencionada que dizem respeito ao
fornecimento de informações à administração tributária da União, mais
precisamente à Secretaria da Receita Federal, atual Secretaria da Receita Federal
do Brasil, senão vejamos:
[...]
Pela análise dos dispositivos transcritos, verifica-se que o artigo 1o, § 3o,
reconhecendo a prevalência do interesse público e social sobre o interesse
privado ou individual, excepciona, expressamente, da regra do sigilo bancário, os
casos em que o fornecimento de informações e documentos alusivos a operações
e serviços de instituições financeiras não constitui violação do dever de sigilo.
Fl. 684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
18
Assim, assegura a aludida Lei Complementar, no seu artigo 1o, § 3o, inciso
III, que o fornecimento de informações à Secretaria da Receita Federal do Brasil
pelas instituições financeiras, ou equiparadas, referentes à extinta Contribuição
Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e
Direitos de Natureza Financeira (CPMF), necessárias à identificação dos
contribuintes e dos valores das respectivas operações, nos termos do artigo 11, §
2o, da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996, com redação dada pela Lei no
10.174/2001, não constitui violação do dever de sigilo bancário.
No mesmo sentido, prescreve a citada Lei, no seu artigo 1o, § 3o, VI, que
não constitui violação do dever de sigilo a prestação de informações nos termos e
condições estabelecidos nos seus artigos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o e 10.
Tem-se que a atividade administrativa do lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, em face do disposto no
parágrafo único do artigo 142 do CTN. Concomitantemente, a legislação
retrotranscrita excepciona o acesso às informações utilizadas pelo autuante,
quando da lavratura dos autos de infração, à figura de quebra de sigilo bancário.
Portanto, se não houve, por todo o exposto, a quebra, mas a simples
transferência à Secretaria da Receita Federal do Brasil e seus servidores do dever
de preservar, sigilosamente, os dados financeiros da autuada, pelo que não há
que se falar na necessidade de autorização judicial para o acesso, pela autoridade
fiscal, a tais informações, que a presente ação fiscal teria tido como fundamento
dados que se assemelham à utilização de provas obtidas por meio ilícito, em
violação aos direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, em ofensa ao
Estado de Direito, nem em desrespeito aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa ou a qualquer dos deveres e vedações da
Administração Pública e garantias dos administrados previstos no artigo 2o da Lei
no 9.784/1999.
Levando-se em conta, por fim, que todas as determinações, precauções e
garantias exigidas pela aludida Lei Complementar n.o 105/2001, com o intuito de
garantir a mais perfeita inviolabilidade, por terceiros, dos dados bancários do
defendente foram, e estão sendo adotadas, no curso do presente procedimento,
há que se considerar a exigência realizada pela Fazenda Pública como
perfeitamente lícita e respaldada na lei.
[...]”
Constata-se, assim, que o procedimento adotado pela autoridade fazendária
encontra guarida na legislação de regência, notadamente Leis e Decretos, os quais são,
igualmente, de observância obrigatória por este Colegiado.
Observe-se, que a contribuinte em seu recurso voluntário não apresentou novos
documentos e/ou razões capazes de rechaçar o entendimento do julgador recorrido, se limitando
a fazer referência aos documentos colacionados aos autos na impugnação, além de suscitar a
Fl. 685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
19
improcedência do Acórdão recorrido, de onde restou claro que a documentação referenciada,
isoladamente, não tem o condão de rechaçar a pretensão fiscal.
Ademais, tratando-se de matéria de fato, caberia ao contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do feito, tendo em vista que o fiscal
autuante agiu da melhor forma, com estrita observância da legislação tributária aplicável à
espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua plenitude.
DA ANÁLISE DE CONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Destarte, relativamente às questões de inconstitucionalidades arguidas pelo
contribuinte, além dos procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a multa e juros ora
exigidos encontrarem respaldo na legislação de regência, cumpre esclarecer, no que tange a
declaração de ilegalidade ou inconstitucionalidade, que não compete aos órgãos julgadores da
Administração Pública exercer o controle de constitucionalidade de normas legais.
Note-se, que o escopo do processo administrativo fiscal é verificar a
regularidade/legalidade do lançamento à vista da legislação de regência, e não das normas
vigentes frente à Constituição Federal. Essa tarefa é de competência privativa do Poder Judiciário.
A própria Portaria MF no 1.634/2023, que aprovou o Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, é por demais enfática neste sentido,
impossibilitando o afastamento de leis, decretos, atos normativos, dentre outros, a pretexto de
inconstitucionalidade ou ilegalidade, nos seguintes termos:
“Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103- A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fl. 686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
20
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.”
Observe-se, que somente nas hipóteses contempladas no parágrafo único e incisos
do dispositivo regimental encimado poderá ser afastada a aplicação da legislação de regência, o
que não se vislumbra no presente caso.
A corroborar esse entendimento, a Súmula CARF no 02, assim estabelece:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.” E, segundo o artigo 123, e parágrafos, do Regimento Interno do
CARF, as Súmulas, que são o resultado de decisões unânimes, reiteradas e
uniformes, serão de aplicação obrigatória por este Conselho.”
Finalmente, o artigo 102, I, “a” da Constituição Federal, não deixa dúvida a
propósito da discussão sobre inconstitucionalidade, que deve ser debatida na esfera do Poder
Judiciário, senão vejamos:
“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I – processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo federal ou
estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de Lei ou ato normativo
federal;
[...]”
Dessa forma, não há como se acolher a pretensão do contribuinte, também em
relação à ilegalidade e inconstitucionalidade de normas ou atos normativos que fundamentaram o
presente lançamento.
Neste sentido, não se cogita em improcedência do procedimento fiscal, tendo em
vista que as autoridades fazendárias pretéritas agiram da melhor forma, com estrita observância
da legislação tributária aplicável à espécie, impondo a manutenção da decisão recorrida em sua
plenitude.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pelo recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expressos sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo à extensão dos efeitos jurídicos
de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se manifestado em
definitivo a respeito do tema.
Fl. 687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.422 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.721329/2015-17
21
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância. A propósito da matéria, aliás, o
Supremo Tribunal Federal exarou decisão, em sede de Repercussão Geral, nos autos do Agravo de
Instrumento no 791292/PE, firmando entendimento que, de fato, o Acórdão deve ser
devidamente fundamentado, mas sem determinar, no entanto, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou prova.
Assim, no mérito, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido
o lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher
a sua pretensão.
LANÇAMENTOS DECORRENTES
O decidido para o lançamento matriz de IRPJ estende-se às autuações que com ele
compartilham os mesmos fundamentos de fato e de direito, sobretudo inexistindo razão de ordem
jurídica que lhes recomende tratamento diverso, em face do nexo de causa e efeito que os vincula
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido parcialmente em consonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, para afastar as multas qualificada e agravada,
pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
Assinado Digitalmente
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 688
DF CARF MF
Original